Tribunal: STJ
Processo: 0333143-93.2025.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2259490 - MG(2026/0057581-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO
ADVOGADA
: JOYCE MARY FERREIRA AGUIAR - MG143327
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
ART. 51
QUE PROMOVERAM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO JULGAMENTO
DO
.
TEMA 931/STJ
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
30/04/2026
06/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56630748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/05/2026 18:19:37
Publicação no DJEN/CNJ de 13/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d21e8c8-1874-455e-9a8e-0dd306149b7b

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2259490 - MG(2026/0057581-2)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO
ADVOGADA
: JOYCE MARY FERREIRA AGUIAR - MG143327
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS
ART. 51
QUE PROMOVERAM A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A TESE FIXADA NO JULGAMENTO
DO TEMA 931/STJ.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS contra decisão monocrática assim ementada (fl. 120):
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO
DO CP. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE PROMOVERAM A EXTINÇÃO
ART. 51
DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A
TESE FIXADA NO JULGAMENTO DO TEMA 931/STJ.
Recurso especial improvido.
Nas razões, a parte agravante alega que a decisão agravada, ao amparar-
se no Tema n. 931, destoou da orientação do Supremo Tribunal Federal na ADI n.
que assentou a natureza penal da multa, e na ADI n.
que
3.150/DF,
7.032/DF,
condicionou a extinção da punibilidade ao efetivo pagamento, salvo impossibilidade
comprovada com base em elementos constantes dos autos (fls.
).
136/137
Defende que não subsiste presunção de hipossuficiência pela mera
assistência da Defensoria Pública ou pela condição de egresso, incumbindo ao
apenado demonstrar, inclusive quanto ao parcelamento, sua impossibilidade de
pagamento, segundo a interpretação adequada do
do Código Penal e a leitura
art. 51
vinculante da ADI n.
(fls.
).
7.032/DF
137/138
Documento eletrônico VDA55448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 81291ba0-79d1-443c-be23-90a13bb0f16a

Alega, ainda, que houve indevida inversão do ônus probatório ao impor ao
Ministério Público a demonstração de capacidade econômica do condenado, quando o
que se exige – conforme a orientação da Suprema Corte e precedentes das Turmas
criminais – é prova da hipossuficiência pelo apenado, não bastando presunções.
Afirma ser indispensável instrução específica para apurar a real situação
econômica do sentenciado, com diligências e oportunidade de prova e contraprova,
sendo inadequado concluir pela hipossuficiência sem documentação idônea nos autos,
a exemplo do que prevê o
§ 1o, da Lei de Execução Penal quanto à
art. 169,
verificação para parcelamento.
Destaca que, no caso, não há autodeclaração de pobreza do apenado e que
a decisão agravada ampliou indevidamente a condição de hipossuficiência ao reputá-la
configurada apenas pela condição de preso, razão pela qual pleiteia a reforma para
determinar a verificação da possibilidade de adimplemento da multa, ainda que de
forma parcelada.
Pugna, assim, pela reforma da decisão agravada.
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada deve ser mantida.
Nas razões do recurso especial, o agravante apontou violação do
do
art. 51
CP, aduzindo que o inadimplemento da pena de multa impede a extinção da
punibilidade quando não comprovada a hipossuficiência, a qual não pode ser
presumida pelo patrocínio da Defensoria Pública ou por advogado dativo.
A insurgência, no entanto, não merece acolhida.
Inicialmente, rememoro que, no julgamento do Recurso Especial n.
(Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
), sob a
1.519.777/SP
DJe 10/9/2015
égide do
-C do Código de Processo Civil de 1973, a Terceira Seção deste
art. 543
Superior Tribunal havia firmado o entendimento de que, após a nova redação do art. 51
do CP, dada pela
a pena pecuniária é considerada dívida de valor e,
Lei 9.268/1996,
desse modo, possui caráter extrapenal, de forma que sua execução é de competência
.
exclusiva da Procuradoria da Fazenda Pública
Documento eletrônico VDA55448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 81291ba0-79d1-443c-be23-90a13bb0f16a

Todavia, o Supremo Tribunal Federal, ao decidir a ADI n.
em
3.150/DF,
declarou que, à luz do preceito estabelecido pelo
o, XLVI, da
13/12/2018,
art. 5
Constituição Federal, a multa, ao lado da privação de liberdade e de outras restrições –
perda de bens, prestação social alternativa e suspensão ou interdição de direitos –, é
espécie de pena aplicável em retribuição e em prevenção à prática de crimes, não
perdendo, assim sua natureza de sanção penal.
Diante desse novo panorama, as Turmas que compõem a Terceira Seção
desta Corte Superior, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais
Representativos da Controvérsia n.
e n.
(Ministro Rogerio
1.785.383/SP
1.785.861/SP
Schietti, Terceira Seção,
), revisaram o Tema n.
e fixaram a
DJe 21/9/2021
931/STJ
seguinte tese: na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade
e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar
.
impossibilidade de fazê-lo, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade
A propósito:
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA
SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS
SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N.
MANUTENÇÃO DO
3.150/DF.
CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
NA
EXECUÇÃO
DA
SANÇÃO
PECUNIÁRIA.
ALTERAÇÃO
LEGISLATIVA
DO

DO
CÓDIGO
PENAL.

ART.
51
DISTINGUISHING.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. PRINCÍPIO DA
INTRANSCENDÊNCIA DA PENA. VIOLAÇÃO DE PRECEITOS FUNDAMENTAIS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
, assentou a tese de que "[n]
10/9/2015)
os casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida
a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade".
2. Entretanto, ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150
(Rel. Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal
Pleno, DJe-170 divulg.
public.
, o Pretório Excelso firmou o
5/8/2019
6/8/2019)
entendimento de que a alteração do
do Código Penal, promovida
art. 51
não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de
Lei n. 9.268/1996,
modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu
inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi
posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal, levada a
cabo pela Lei n. 13.964/2019.
3. Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como em face da
mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51 do Código Penal, o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais
Representativos da Controvérsia n.
e
(Rel. Ministro
1.785.383/SP
1.785.861/SP
Rogerio Schietti, 3a S., DJe
, reviu a tese anteriormente aventada no
21/9/2021)
Documento eletrônico VDA55448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 81291ba0-79d1-443c-be23-90a13bb0f16a

Tema n. 931, para assentar que, "na hipótese de condenação concomitante a pena
privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o
reconhecimento da extinção da punibilidade".
4. Ainda consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal
julgamento da ADI n.
"em matéria de criminalidade econômica, a pena
3.150/DF,
de multa desempenha um papel proeminente de prevenção específica, prevenção
geral e retribuição".
5. Na mesma direção, quando do julgamento do Agravo Regimental na
Progressão de Regime na Execução Penal n.
a Suprema Corte já havia
12/DF,
ressaltado que, "especialmente em matéria de crimes contra a Administração
Pública como também nos crimes de colarinho branco em geral, a parte
verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de
natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de
prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de
recursos públicos".
6. Mais ainda, segundo os próprios termos em que o Supremo Tribunal
Federal decidiu pela indispensabilidade do pagamento da sanção pecuniária para
o gozo da progressão a regime menos gravoso, "[a] exceção admissível ao dever
de pagar a multa é a impossibilidade econômica absoluta de fazê-lo. [...] é possível
a progressão se o sentenciado, veraz e comprovadamente, demonstrar sua
absoluta insolvabilidade. Absoluta insolvabilidade que o impossibilite até mesmo
de efetuar o pagamento parcelado da quantia devida, como autorizado pelo art. 50
do Código Penal" (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-111 divulg.
public.
.
10/6/2015
11/6/2015)
7. Nota-se o manifesto endereçamento das decisões retrocitadas àqueles
condenados que possuam condições econômicas de adimplir a sanção pecuniária,
de modo a impedir que o descumprimento da decisão judicial resulte em sensação
de impunidade.
8. Oportunamente, mencione-se também o teor da Recomendação n. 425,
de 8 de outubro de 2021, do Conselho Nacional de Justiça, a qual institui, no
âmbito do Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em
Situação de Rua e suas Interseccionalidades, abordando de maneira central a
relevância da extinção da punibilidade daqueles a quem remanesce tão-somente o
resgate da pena pecuniária, ao estabelecer, em seu
parágrafo único, que,
art. 29,
"[n]o curso da execução criminal, cumprida a pena privativa de liberdade e
verificada a situação de rua da pessoa egressa, deve-se observar a possibilidade
de extinção da punibilidade da pena de multa".
9. Releva, por seu turno, obtemperar que a realidade do País desafia um
exame do tema sob outra perspectiva, de sorte a complementar a razão final que
inspirou o julgamento da Suprema Corte na ADI
Segundo dados do
3.150/DF.
Infopen, até dezembro de 2020, 40,91% dos presos no país estavam cumprindo
pena pela prática de crimes contra o patrimônio; 29,9%, por tráfico de drogas,
seguidos de 15,13% por crimes contra a pessoa, delitos que cominam pena
privativa de liberdade concomitantemente com pena de multa.
10. Não se há, outrossim, de desconsiderar que o cenário do sistema
carcerário expõe as vísceras das disparidades sócio-econômicas arraigadas na
sociedade brasileira, as quais ultrapassam o inegável caráter seletivo do sistema
punitivo e se projetam não apenas como mecanismo de aprisionamento físico, mas
também de confinamento em sua comunidade, a reduzir, amiúde, o indivíduo
desencarcerado ao status de um pária social. Outra não é a conclusão a que
poderia conduzir - relativamente aos condenados em comprovada situação
de hipossuficiência econômica - a subordinação da retomada dos seus direitos
políticos e de sua consequente reinserção social ao prévio adimplemento da pena
de multa.
11. Conforme salientou a instituição requerente, o quadro atual tem
produzido "a sobre punição da pobreza, visto que o egresso miserável e sem
condições de trabalho durante o cumprimento da pena (menos de 20% da
população prisional trabalha, conforme dados do INFOPEN), alijado dos direitos do
da LEP, não tem como conseguir os recursos para o pagamento da multa,
art. 25
e ingressa em círculo vicioso de desespero".
12. Ineludível é concluir, portanto, que o condicionamento da extinção da
punibilidade, após o cumprimento da pena corporal, ao adimplemento da pena de
Documento eletrônico VDA55448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 81291ba0-79d1-443c-be23-90a13bb0f16a

multa transmuda-se em punição hábil tanto a acentuar a já agravada situação de
penúria e de indigência dos apenados hipossuficientes, quanto a sobreonerar
pessoas próximas do condenado, impondo a todo o seu grupo familiar privações
decorrentes de sua impossibilitada reabilitação social, o que põe sob risco a
implementação da política estatal proteção da família (art. 226 da Carta de 1988).
13. Demais disso, a barreira ao reconhecimento da extinção da punibilidade
dos condenados pobres, para além do exame de benefícios executórios como a
mencionada progressão de regime, frustra fundamentalmente os fins a que se
restam a imposição e a execução das reprimendas penais, e contradiz a inferência
lógica do princípio isonômico (art. 5o, caput da Constituição Federal) segundo a
qual desiguais devem ser tratados de forma desigual. Mais ainda, desafia objetivos
fundamentais da República, entre os quais o de "erradicar a pobreza e a
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais" (art. 3o, III).
14. A extinção da punibilidade, quando pendente apenas o adimplemento da
pena pecuniária, reclama para si singular relevo na trajetória do egresso de
reconquista de sua posição como indivíduo aos olhos do Estado, ou seja, do
percurso de reconstrução da existência sob as balizas de um patamar civilizatório
mínimo, a permitir outra vez o gozo e o exercício de direitos e garantias
fundamentais, cujo panorama atual de interdição os conduz a atingir estágio de
desmedida invisibilidade, a qual encontra, em última análise, semelhança à própria
inexistência de registro civil.
15. Recurso especial provido, para acolher a seguinte tese: Na hipótese de
condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento
da sanção pecuniária, pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo,
não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".
(
Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
REsp n. 1.785.383/SP,
TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
24/11/2021,
30/11/2021)
Como se vê, o Colegiado concluiu ser possível a extinção da punibilidade do
apenado (recorrido), no tocante à pena de multa, nos casos em que, após avaliada a
sua situação financeira, restar demonstrado que ele não possui condições de adimplir
com a obrigação.
Porém, em
ao julgar os REsps n.
e n.
28/2/2024,
2.090.454/SP
2.024.901/SP
(Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
), a Terceira Seção
DJe 1°/3/2024
revisou, novamente, esse tema. Dessa vez, ficou estabelecido que o inadimplemento
da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos,
não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado,
salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção
.
pecuniária
A propósito:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO
DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE.
TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA
DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE
RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE
MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF.
MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA.
PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO
Documento eletrônico VDA55448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 81291ba0-79d1-443c-be23-90a13bb0f16a

PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO
DO CÓDIGO PENAL.
ART. 51
DISTINGUISHING.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CUMPRIMENTO
DA
PENA
PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. NOTORIEDADE DA
EXISTÊNCIA DE UMA EXPRESSIVA MAIORIA DE EGRESSOS SEM MÍNIMOS
RECURSOS FINANCEIROS. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. DIFICULDADES
DE REALIZAÇÃO DO INTENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL ANTE OS
EFEITOS IMPEDITIVOS À CIDADANIA PLENA DO EGRESSO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO.
PRESUNÇÃO
RELATIVA
DE
VERACIDADE
DA
AUTODECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.
1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do
julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
, assentou a tese de que "nos
10/9/2015)
casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a
primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o
inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade".
2. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150 (Rel. Ministro
Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170
divulg.
public.
, o STF firmou o entendimento de que a alteração
5/8/2019
6/8/2019)
do
do Código Penal, promovida
não retirou o caráter de
art. 51
Lei n. 9.268/1996,
sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução
incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da
punibilidade do apenado. Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em nova
alteração do referido dispositivo legal, pela Lei n. 13.964/2019.
3. Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como em face da
mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51 do Código Penal, o STJ, no
julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n.
e
(Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3a S., DJe
1.785.383/SP
1.785.861/SP
21/9/2021)
, reviu a tese anteriormente aventada no Tema n. 931, para assentar que, "na
hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o
inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da
punibilidade".
4. De toda sorte, é razoável inferir que referida decisão do STF se dirige
àqueles condenados que possuam condições econômicas de adimplir a sanção
pecuniária, geralmente relacionados a crimes de colarinho branco, de modo a
impedir que o descumprimento da decisão judicial resulte em sensação de
impunidade. Demonstra-o também a decisão do Pleno da Suprema Corte, ao
julgar o Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF,
a respeito da exigência de reparação do dano para obtenção do benefício da
progressão de regime. Na ocasião, salientou-se que, "especialmente em matéria
de crimes contra a Administração Pública - como também nos crimes de colarinho
branco em geral -, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com
rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar
como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam
apropriação de recursos públicos" (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno,
DJe-052 divulg.
public.
grifei).
17/3/2015
18/3/2015,
5. Segundo dados do INFOPEN, colhidos até junho de 2023, 39,93% dos
presos no país estavam cumprindo pena pela prática de crimes contra o
patrimônio; 28,29%, por tráfico de drogas, seguidos de 16,16% por crimes contra a
pessoa, crimes que cominam pena privativa de liberdade concomitantemente com
pena de multa.
6. Considere-se ainda o cenário do sistema carcerário, que expõe as
vísceras das disparidades socioeconômicas arraigadas na sociedade brasileira, e
que evidenciam o inegável caráter seletivo do sistema punitivo e a extrema
dificuldade de reinserção social do egresso em geral, na sua desejada inclusão em
alguma atividade profissional e na retomada de seus direitos políticos. A propósito,
consoante apontado pelo relatório "O Preço da Liberdade: Fiança e Multa no
Processo Penal", elaborado pela organização não governamental CONECTAS, "é
possível notar como as penas-multa passam a representar outro ônus para
aqueles que satisfizeram suas penas restritivas de liberdade ou restritivas de
direitos. Assim, mesmo aqueles que cumpriram integralmente suas penas, ainda
precisam enfrentar a desproporcionalidade e a crueldade do sistema, já que são
Documento eletrônico VDA55448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 81291ba0-79d1-443c-be23-90a13bb0f16a

obrigados a pagar multas que foram fixadas quando condenados. A depender do
perfil do réu, essas multas acabam aprofundando ainda mais a desigualdade
econômica e social existente na população apenada, uma vez que após a saída da
prisão retornam com frequência para a situação anterior a sua prisão, agora
sobreposta com o estigma de ex-preso."[...] "os egressos nestas condições ficam
em uma espécie de limbo
pois essas pessoas já cumpriram suas
legal/social,
penas de prisão, contudo estão impossibilitadas de exercer direitos básicos como:
efetivo direito ao voto, inscrição em programas sociais, admissão ao serviço
público por concurso etc. "
7. É oportuno lembrar que, entre outros efeitos secundários, a condenação
criminal transitada em julgado retira direitos políticos do condenado, nos termos do
III, da Constituição da República de 1988. Como consequência, uma série
art. 15,
de benefícios sociais - inclusive empréstimos e adesão a programas de inclusão e
de complementação de renda-lhe serão negados enquanto pendente dívida
pecuniária decorrente da condenação.
8. Ainda na seara dos malefícios oriundos do não reconhecimento da
extinção da punibilidade, o
I, do Código Penal determina que, "para efeito
art. 64,
de reincidência: [...] não prevalece a condenação anterior, se entre a data do
cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de
tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou
do livramento condicional, se não ocorrer revogação", o que implica dizer que
continuará o condenado a ostentar a condição de potencial reincidente enquanto
inadimplida a sanção pecuniária.
9. Não se mostra, portanto, compatível com os objetivos e fundamentos do
Estado Democrático de Direito - destinado a assegurar o exercício dos direitos
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a
igualdade e a justiça" (Preâmbulo da Constituição da República) - que se perpetue
uma situação que tem representado uma sobrepunição dos condenados
notoriamente incapacitados de, já expiada a pena privativa de liberdade ou
restritiva de direitos, solver uma dívida que, a despeito de legalmente imposta -
com a incidência formal do Direito Penal - não se apresenta, no momento de sua
execução, em conformidade com os objetivos da lei penal e da própria ideia de
punição estatal.
10. A realidade do sistema prisional brasileiro esbarra também na dignidade
da pessoa humana, incorporada pela Constituição Federal, em seu artigo 1o, inciso
III, como fundamento da República. Ademais, o
o, inciso III, também da Carta
art. 3
de 1988, propõe a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a
redução das desigualdades sociais e regionais, propósito com que claramente não
se coaduna o tratamento dispensado à pena de multa e a conjuntura de
prolongado "aprisionamento" que dela decorre.
11. Razoável asserir, ainda, que a barreira ao reconhecimento da extinção
da punibilidade dos condenados pobres contradiz o princípio isonômico (art. 5o,
caput, da Carta Política) segundo o qual desiguais devem ser tratados de forma
desigual, bem como frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a
imposição e a execução das reprimendas penais, conforme a expressa e nítida
dicção do
o da Lei de Execução Penal: "Art. 1o A execução penal tem por
art. 1
objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar
condições para a harmônica integração social do condenado e do internado".
12. A benfazeja eficiência do sistema de cobrança de multas por parte do
Ministério Público - afinal de contas, se é tal órgão a tanto legitimado e se é o fiscal
da legalidade da execução penal, deve mesmo envidar esforços para fazer cumprir
as sanções criminais impostas aos condenados - pode, todavia, se revelar iníqua
ao se ignorarem situações nas quais, por óbvio, não possui o encarcerado que
acaba de cumprir sua pena privativa de liberdade as mínimas condições de pagar
tal encargo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de seus familiares.
13. É notória a situação de miserabilidade econômica da quase totalidade
das pessoas encarceradas neste país, em que apenas uma ínfima parcela dos
presos possuem algum recurso auferido durante a execução penal. Os Dados
Estatísticos do Sistema Penitenciário 14o ciclo SISDEPEN - Período de referência:
Janeiro a Junho de 2023, da Secretaria Nacional de Políticas Penais Diretoria de
Inteligência Penitenciária indicam que, dos 644.305 presos no país, apenas 23
recebem mais do que 2 salários mínimos por trabalho remunerado no sistema
Documento eletrônico VDA55448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 81291ba0-79d1-443c-be23-90a13bb0f16a

penitenciário. Do restante, 26.377 recebem menos que 3⁄4; 34.152 entre 3⁄4 e 1; e
7.609 entre 1 e 2 salários mínimos. Não bastasse essa escassez de recursos,
apenas 795 deste universo de mais de 644 mil presos possuem curso superior, o
que sinaliza para uma maior dificuldade de reinserção no mercado de trabalho
para a grande maioria dos demais egressos do sistema.
14. Tal realidade não aproveita, evidentemente, presos que já gozavam,
antes da sentença condenatória, de uma situação econômico-financeira razoável
ou mesmo cômoda, como, de resto, não aproveita os poucos, ou pouquíssimos,
condenados financeiramente bem aquinhoados que cumprem pena neste país.
Vale mencionar que, do total de 644.305 presos no país, somente 1.798 (menos
de 0.5 % deles) cumprem pena pelos crimes de peculato, concussão, excesso de
exação, corrupção passiva e corrupção ativa . Ainda que somemos a estes
também os condenados por outros crimes de colarinho branco (lavagem de
dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta etc), não se tem certamente mais
do que 1% de todo o sistema penitenciário com pessoas condenadas por ilícitos
penais com alguma chance de serem melhor situadas financeiramente.
15. A estes, sim, deve voltar-se todo o esforço do Ministério Público para
executar as penas de multas devidas, e não aos que, notoriamente, após anos de
prisão, voltam ao convívio social absolutamente carentes de recursos financeiros e
sequer com uma mínima perspectiva de amealhar recursos para pagar a dívida
com o Estado.
16. Não se trata de generalizado perdão da dívida de valor ou sua isenção,
porquanto se o Ministério Público, a quem compete, especialmente, a fiscalização
da execução penal, vislumbrar a possibilidade de que o condenado não se
encontra nessa situação de miserabilidade que o isente do adimplemento da
multa, poderá produzir prova em sentido contrário. É dizer, presume-se a
pobreza do condenado que sai do sistema penitenciário - porque amparada
na realidade visível, crua e escancarada - permitindo-se prova em sentido
contrário. E, por se tratar de decisão judicial, poderá o juiz competente, ao
analisar o pleito de extinção da punibilidade, indeferi-lo se, mediante
concreta motivação, indicar evidências de que o condenado possui recursos
que lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a multa.
17. A propósito, o Decreto Presidencial de indulto natalino, n. 11.846/2023,
abrangeu pessoas "condenadas a pena de multa, ainda que não quitada,
independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada
isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não
supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a
Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que
não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor"
(destaquei). Isso equivale a dizer que, para o Poder Executivo, é melhor perdoar a
dívida pecuniária de quem já cumpriu a integralidade da pena privativa de
liberdade e deseja - sem a obrigatoriedade de pagar uma pena de multa até um
valor que o Estado costuma renunciar à cobrança de seus créditos fiscais -
reconquistar um patamar civilizatório de que até então eram tolhidos em virtude do
não pagamento da multa.
18. No caso em debate, o Juízo singular procedeu ao exame das condições
socioeconômicas a que submetido o apenado, a fim de averiguar a possibilidade
de incidência da tese firmada no Tema 931, o que o levou a concluir pela
vulnerabilidade econômica do recorrido. O Tribunal, ao cassar a decisão que
reconhecera a extinção da punibilidade do recorrente, aduziu que "a multa,
enquanto pena, legitima sua cobrança pelo Ministério Público, não comportando a
declaração antecipada de sua extinção pendente seu pagamento e enquanto
exigível" (fl. 79), isso sem que tenha o Parquet estadual, em seu recurso de
agravo, colacionado aos autos elementos probatórios hábeis a demonstrar a
capacidade financeira do apenado para arcar com o imediato pagamento da pena
de multa.
19. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a fim de
permitir a concessão da gratuidade de justiça, possui amparo no
§ 3o, do
art. 99,
Código de Processo Civil, segundo o qual "presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", podendo ser elidida
caso esteja demonstrada a capacidade econômica do reeducando.
Documento eletrônico VDA55448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 81291ba0-79d1-443c-be23-90a13bb0f16a

20 . Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau e
fixar a seguinte tese: "O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a
pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da
punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se
diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente
motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da
sanção pecuniária".
(
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção,
REsp n. 2.024.901/SP,
julgado em
DJe 1o/
- grifo nosso).
28/2/2024,
3/2024
No caso dos autos, ao manter a decisão do Juízo da execução, o Tribunal a
concluiu pela impossibilidade de adimplemento da sanção pecuniária (fls.
).
quo
63/69
Tal entendimento está em sintonia com a atual orientação desta Corte
Superior, no sentido de que se deve privilegiar a declaração da defesa acerca da
, cabendo ao Ministério Público o ônus de comprovar
hipossuficiência do recorrido
que o apenado possui condições de adimplir com o pagamento da multa.
Desse modo, não tendo o
apresentado qualquer elemento de prova
Parquet
nesse sentido, deve ser declarada extinta a punibilidade do recorrido.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55448667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 28/03/2026 00:14:59
Código de Controle do Documento: 81291ba0-79d1-443c-be23-90a13bb0f16a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.259.490 / MG
Número Registro: 2026/0057581-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00663992220158130301
00798651520138130411
03331439320258130000
10000250333143001
10000250333143002 3331439320258130000 663992220158130301 798651520138130411
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO
ADVOGADA
: JOYCE MARY FERREIRA AGUIAR - MG143327
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA DE MULTA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: THIAGO DOS SANTOS CARVALHO
ADVOGADA
: JOYCE MARY FERREIRA AGUIAR - MG143327
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 30/04/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
06/05/2026,
Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56493477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 21b11a53-f811-4342-bbe0-fc8e37ae457c

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56493477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:46:50
Código de Controle do Documento: 21b11a53-f811-4342-bbe0-fc8e37ae457c